Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716190-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO AGRAVADO: POLIENGE S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Pelo apurado, pretende o ora recorrente, em 15/06/2020 impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em 21/05/2020 (ID 63042596 dos autos de origem), que fora disponibilizada no mesmo dia e publicada no dia seguinte, a saber: 22/05/2020. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 15/06/2020, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE COMPROVE A TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator